Tribunal: TJES
Processo: 5021500-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021500-97.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA EGITO DE CASTRO

APELADO: RODRIGO ROQUE LESQUEVES DE CASTRO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. INVENTÁRIO. DESISTENCIA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Os parágrafos do artigo 99 do Código de Processo Civil atribuem presunção
iuris tantum
de veracidade

à declaração de hipossuficiência econômica, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário. Precedentes.

II. Pelos documentos que instruem a petição inicial, observo que a recorrente possui renda mensal notável, dentre outros elementos que em conjunto refutam a hipossuficiência alegada.

III. Quanto a mencionada possibilidade de optar pelo procedimento extrajudicial do inventário isto é uma verdade, inexistindo qualquer pronunciamento que vede tal exercício, como estabelecido pelo artigo 610, §1º do CPC. No entanto, não pode se perder de vista que o inventário judicial já havia sido proposto, a “máquina do Judiciário” já havia sido acionada, inclusive, com prática de atos judiciais. Por isso, é indissociável a incidência de custas processuais, como preceitua o próprio artigo 90 do CPC

IV. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5021500-97.2022.8.08.0024

APELANTE: ANDRESSA EGITO DE CASTRO

APELADOS: RODRIGO ROQUE LESQUEVES DE CASTRO e VERA LEDA EGITO DE CASTRO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. FERNANDA CORREA MARTINS

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANT
O
S

VOTO

Eminentes Desembargadores, o trâmite da ação na instância singela foi o seguinte: após a propositura do inventário, despacho do magistrado e diligências cartorárias para cumprimento, a recorrente pugnou pela desistência da ação de inventário, isto porque, optou por fazê-lo pela via extrajudicial.

Na sentença, a magistrada sentenciante homologou a desistência, retificou o valor da causa, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento de custas processuais por parte da autora do inventário, ora apelante, Andressa Egito de Castro.

Irresignada com a cognição, a apelante interpôs apelação e aduziu, em suma, que faz jus a assistência judiciária gratuita, que possui direito de optar pelo inventário extrajudicial e que o valor da causa por ela atribuído foi acertado.

No entanto, seu inconformismo não merece provimento pelo que passo a expor.

Relativamente a assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja
elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDE PELA INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. A declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 2. O Tribunal de origem decidiu que a parte agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita no caso em apreço. A revisão deste entendimento, a fim de reconhecer que a parte agravante faz jus ao benefício vindicado, exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (
STJ
, AgRg no AREsp 703.246/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (AJG). DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADVOGADO PARTICULAR QUE ATUA DE FORMA GRATUITA. REAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO REQUERENTE. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado mediante simples afirmação da parte acerca do seu estado de miserabilidade, entretanto a presunção advinda desta declaração é relativa, motivo pelo qual o magistrado pode indeferir o benefício se vislumbrar elementos que infirmem a condição de hipossuficiência alegada. Precedentes STJ. 2. O juiz pode (e deve) determinar a comprovação das circunstâncias que fundamentam o pedido de gratuidade judiciária, quando observe elementos que, ainda que aparentemente, infirmem a afirmação de precariedade financeira exposta pela parte. Precedentes STJ. 3. O simples fato de a parte ser assistida por advogado particular não serve, isoladamente, ao indeferimento do benefício. Precedentes STJ. 4. Após intimada para produzir outras provas acerca de sua real hipossuficiência, a parte permaneceu inerte sem demonstrar minimamente qual sua renda, tanto na demanda originária, quanto em grau recursal, atraindo para si as consequências de seu comportamento processual. Precedentes TJES. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 48159004364, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

Nestes termos, examinando os documentos coligados aos autos, observo que a recorrente é servidora pública de graduação acadêmica superior (Arquiteta efetiva e cargo em comissão de chefe de equipe na Prefeitura de Vitória), possui renda mensal bruta de aproximadamente dez mil reais (líquida de quase oito mil reais), conforme demonstrativo de pagamento, indicando que é uma pessoa com condição financeira notável.

No que pertine ao gastos que indicou ter (educação de um filho menor de idade, taxa condominial de sua residência e mensalidade de seção sindical da Associação dos Docentes da Ufes), referente aos dois primeiros, considerando que é casada (conforme sua autoqualificação exarada na inicial), é possível deduzir que não são despesas que suporta sozinha e, no que pertine o terceiro gastos, além pode influi em desfavor da sua pretensão, uma vez que sugere, inclusive, segunda renda.

Dado este panorama, a conclusão do juízo
a quo
quanto ao beneficio vindicado não merece reforma a meu ver.

Quanto a mencionada possibilidade de optar pelo procedimento extrajudicial do inventário isto é uma verdade, inexistindo qualquer pronunciamento que vede tal exercício, como estabelecido pelo artigo 610, §1º do CPC.

No entanto, não pode se perder de vista que o inventário judicial já havia sido proposto, a “máquina do Judiciário” já havia sido acionada, inclusive, com prática de atos judiciais.

Por isso, é indissociável a incidência de custas processuais, como preceitua o próprio artigo 90 do CPC, vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

No âmbito do valor da causa no inventário este corresponde a soma de todos os bens deixados pelo de cujus não havendo espaço, no momento que se exauriu a demanda, para discussões acerca da quota parte da apelante, pois este fator é irrelevante para o deslinde do desfecho realizado no caso em voga.

Ademais, consoante parágrafo terceiro do artigo 292 do CPC, o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, oportunidade que competirá a parte proceder o recolhimento das custas correspondentes.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo todos os termos da decisão recorrida.

É como voto.

DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.